Tribunal: TJMT
Processo: 1002676-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002676-52.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI
AGRAVADO: TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA, CARLA SIMONE SCHLINDWEIN
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI, contra decisão interlocutória proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Civil da Comarca de Sorriso, Dra. Paula Saide Biagi Messem Mussi Casagrande, nos autos da Ação de Cumprimento de Contrato C/C Pedido de Nulidade de Ato Jurídico, Adjudicação Compulsória de Bem, Danos Morais e Materiais C/C Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1006142-50.2021.8.11.0045, ajuizada em face de TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA, CARLA SIMONE SCHLINDWEIN, que deferiu apenas a anotação da existência da referida ação à margens das matrículas dos imóveis litigiosos, indeferindo, portanto, os demais pedidos que gravitam sobre a validade do negócio jurídico firmado com o agravado e a venda à terceiros.
Aponta que “O Agravante e o 1o Agravado (Térbio) firmaram “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” na data de 05/05/2016, ajustando a compra e venda de 47,1461 hectares de terras, (para fins de constituição do Projeto Recanto Teles Pires, através do qual a área negociada foi subdividida em 36 chácaras destinadas a venda para terceiros), propriedade esta desmembrada das antigas matrículas 1.210, 1.211 e 1.212 (atualmente MATRÍCULAS 66.514, 66.556 e 66.056), registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT, constantes de uma área maior de 512 hectares, da Fazenda João das Moças, localizada no município de Sorriso-MT ” (sic).
Narra que “Em 13 de novembro de 2018 as partes compuseram, amigavelmente, ADITIVO ao Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (inicialmente firmado), pelo qual modificaram a forma de pagamento anteriormente ajustada, bem como compuserem o valor remanescente, qual entendiam devidos e RATIFICARAM demais cláusulas.” (sic), sustentando, ainda, que “Ajustaram via Aditivo Contratual, em sua CLÁUSULA TERCEIRA o valor remanescente do negócio, de R$ 1.045.800,00 (Um milhão, quarenta e cinco mil e oitocentos reais) A forma de pagamento, inclusive condicionando parte do pagamento a venda de 14 chácaras, integrantes do projeto originário de 36 chácaras (denominado Recanto Teles Pires), devendo ocorrer à quitação de cada parcela com a venda de cada chácara, (ficando uma para a outra) sucessivamente, até o final da quitação” – sic, e que “indicaram expressamente no Parágrafo Terceiro da mesma Cláusula que as 14 chácaras citadas, que deveria advir o valor são as seguintes: Lote/Chácara no 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29”.
Aduz que, no entanto, “sucederam diversos ocorridos em claro descumprimento contratual, mormente a venda dúplice do mesmo imóvel a terceiros, a alienação fiduciária do mesmo imóvel em negociação diversa, vários outros atos que violam os limites, má-fé, abuso de direito, fraudes, frente ao cenário imperiosa e necessária a imediata e aguerrida intervenção judicial!” (sic).
Nesse norte, asseverando que “o negócio jurídico entabulado entre o Agravados (Térbio/esposa) e terceiros, trata-se de negócio, originário de dolo, da fraude, do engano e erro, ou no mínimo constitui omissão dolosa, ou ainda participação dos terceiros no intento, haja vista que, se, na primeira análise a venda anterior fosse expressa, o negócio não se teria celebrado” – sic, entende que “o contrato celebrado entre as partes (agravados e terceiros) padecem de vício, o que autoriza a sua anulação e implica na consequente devolução do valor obtido INDEVIDAMENTE /maliciosamente pelos Agravados, devendo o imóvel ser devolvido ao Agravante, como meio de assegurar o "status quo ante", sob pena de caracterizar-se o enriquecimento sem causa destes.”
Alega que “Frente ao acervo probatório e fundamentos, cristalino o equívoco do respeitável magistrado a quo, ao indeferir os pleitos liminares, visto que em suma se encontram alicerçados por PROVAS inequívocas apresentadas e indicas, além de que os pedidos foram construídos em elementos sólidos não pairando dúvidas tocante aos riscos em não haver a concessão de medidas liminares URGENTES!” (sic).
Assim, discorre que “a probabilidade do direito, fumaça do bom direito, do Agravante reside nos documentos contratuais COMPROBATÓRIOS da compra e venda da área de 47,1461 hectares [desmembrada das Matrículas 66.514, 66.556 e 66.056 – CRI Sorriso/MT], formados pela cadeia documental: “Cessão de Direito”, “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” e “ADITIVO ao Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” plenamente vigentes e válidos, contrastados com a comprovação da venda dúplice através dos contratos de compra venda realizados pelo 1o Agravado com Terceiros MORMENTE a alienação fiduciária do imóvel!” – sic.
Em relação ao perigo da demora sustenta que “reside no fato de que o Agravado vendeu e pode estar vendendo a terceiros o mesmo imóvel vendido ao Agravante, fato este COMPROVADO e CONFESSO em ato de total ilegalidade, como já o fez com relação as Chácaras 08, 09, 16, 18, 20,22,29, área esta que integra os 47,1461 hectares de terras, padecendo de arcar com prejuízos imensuráveis” - sic.
Por fim, pugna “Em caráter liminar inaudita altera parte, tutela provisória de urgência satisfativa (tutela antecipada), para RECONHECER A VALIDADE da venda pelo Agravado ao Agravante da área de 47,1461 hectares [desmembrada das Matrículas 66.514, 66.556 e 66.056 (antigas matriculas, 1.210, 1.211 e 1.212), registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT, constantes de uma área maior de 512 hectares, da Fazenda João das Moças, localizada no município de Sorriso-MT], comprovada por meio do “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” datado de 05/05/2016 e posterior ADITIVO ao Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado no dia 13 de novembro de 2018, e via de consequencia determinar aos Agravados o cumprimento de todas as suas Cláusulas contratuais” (sic).
E, ainda, que seja reconhecida “a venda dúplice pelos AGRAVADOS (Térbio e Carla) das Chácaras/Lotes 8, 9, 16, 18, 20, 22, 29 (assim como de qualquer outro contrato que possam ser trazidos no curso da marcha processual) parte integrante do imóvel com área de 47,1461 hectares desmembrada das Matrículas 66.514, 66.556 e 66.056 (antigas matriculas, 1.210, 1.211 e 1.212), registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT, constantes de uma área maior de 512 hectares, da Fazenda João das Moças, localizada no município de Sorriso-MT, as quais foram vendidas ao Agravante por meio do “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” datado de 05/05/2016 e posterior ADITIVO ao Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado no dia 13 de novembro de 2018” – sic.
Sucessivamente, requer “seja determinado desde logo, o SOBRESTAMENTO/SUSPENSÃO no cumprimento de todos os contratos firmados pelos Agravados com terceiros, determinando aos Litisconsortes Passivos (e terceiros) que façam o rigoroso cumprimentos dos contratos JUDICIALMENTE (no bojo dos presentes autos), com o depósito dos bens e valores em conta vinculada ao presente processo e a disposição deste Juízo, a fim de que haja a liberação dos bens e valores envolvidos somente após o transito em julgado da presente ação para quem houver de direito, advertindo os Litisconsortes sobre esta decisão e que eventuais benfeitorias realizadas por estes sobre os imóveis negociados serão as suas expensas suportadas, não havendo qualquer reembolso pelo Agravante, por menor que seja” – sic.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 118205977.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
Eis o teor da decisão recorrida na parte que importa:
“(...)
Em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, tendo em vista a comprovação nos autos do negócio jurídico entabulado, representado pelos contratos colacionados à exordial, entendo que o pedido de tutela de urgência merece ser acolhido, em parte, tão somente para averbação da existência da presente ação no imóvel em litígio, uma vez que a indisponibilidade do imóvel é medida extrema, ainda mais sem que tenha sido oportunizado o contraditório.
Assim, firme no poder geral de cautela, verifico que a simples averbação no registro do imóvel acerca da existência da presente ação já é medida suficiente a resguardar o direito do requerente e eventuais terceiros, tornando desnecessária a determinação de bloqueio do mesmo.
Em caso análogo, é a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MEDIDA SUFICIENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. I. Nos termos do art. 300, do código de processo civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida é necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. II. Não há equívoco na decisão que determina apenas a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e, por conseguinte, indefere tacitamente a indisponibilidade do bem, uma vez que a medida, no mesmo plano em que se apresenta capaz de assegurar o resultado útil do processo, também confere publicidade do litígio que paira sobre o bem a terceiros, visando proteger o adquirente de boa-fé. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 00011019720198090000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/10/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019) (Grifei).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. TUTELA ANTECIPADA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DOS IMÓVEIS DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO. IMPOSSIBILITAR FUTURAS NEGOCIAÇÕES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Quando o magistrado reserva-se o direito de apreciar pleito liminar somente após a manifestação da parte contrária é porque, implicitamente, entendeu que os elementos constantes dos autos naquele momento não são suficientes para análise segura da questão, necessitando da formação do contraditório para tanto. Ademais, o potencial danoso reside no fato de que tal decisum posterga a apreciação de pleito caracterizado como medida de urgência. Portanto, não vejo como considerá-la despacho de mero expediente. Assim, conheço do presente recurso. 2. Na fase em que se encontra a presente demanda merece deferimento apenas o pleito que requer seja oficiado o Oficial de Cartório para averbar no registro dos imóveis alienados a existência da Ação Pauliana, sem, no entanto, impedir qualquer negociação envolvendo os supracitados imóveis. Importa evidenciar, que a tão somente averbação é medida suficiente para resguardar o direito do agravante e de terceiros que eventualmente venham realizar alguma transação envolvendo os aludidos imóveis. 3. Logo, presente nos autos indícios da ocorrência de fraude contra credores, no entanto, precisando ainda que se conclua a instrução processual, a medida de registrar nas escrituras respectivas a existência da Ação Pauliana é medida suficiente para resguardar o eventual direito do agravante e de terceiros de boa-fé. 4. PELO EXPOSTO, dou parcial provimento ao agravo, apenas para que seja oficiado o Oficial de Registro competente para que realize a anotação da existência do ajuizamento da Ação Pauliana nas escrituras dos imóveis objetos da presente demanda." (TJ–PI AI 00041385220118180000 PI 201100010041383 Orgão Julgador 3a Câmara Especializada Cível Publicação 21/08/2014 Julgamento 11 de Junho de 2014 Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa) (Grifei).
Por outro lado, com relação aos demais pedidos (reconhecimento de validade do contrato, reconhecimento de venda dúplice do imóvel, declaração de nulidade absoluta de todos os contratos/vendas/permutas firmados entre os requeridos e terceiros adquirentes, adjudicação com o desmembramento e a outorga da escritura pública da chácara 17), por constituírem medidas de caráter satisfativo, encontram-se óbice no §3o do art. 300 do CPC, ante a patente irreversibilidade dos provimentos, o que impede, por consectário, no restabelecimento do status quo ante em caso de improcedência dos pedidos autorais.
Ademais, não restou comprovado nesse momento processual que os terceiros adquirentes das áreas subdivididas tinham ciência da celeuma que envolvia o autor e o requerido Terbio do Gremio Luiz de Oliveira, não podendo ser presumida sua má-fé, haja visto que esta se comprova, não se presume.
Ainda, as questões suscitadas são essencialmente de mérito e seu esgotamento na atual fase processual se mostra temerária, porquanto para a situação em testilha é indispensável o estabelecimento do contraditório, especialmente para que não reste inútil a defesa que venha a ser apresentada pelos requeridos e terceiros adquirentes.
No mesmo sentido, o pedido de bloqueio de valores existentes na conta dos requeridos não merece acolhimento, eis que não restou comprovado aos autos a existência de dilapidação patrimonial pelos requeridos, tampouco que estes estão trilhando o caminho da insolvência. Igualmente, não é por demais ressaltar que a presente ação se trata de processo de conhecimento, mostrando-se temerária a adoção de medida tão enérgica nesta fase de cognição sumária.
Ante o exposto, conforme previsão do art. 167, I, 21, LRP, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida para tão somente determinar a expedição de mandado de averbação para constar a existência da presente ação junto as matrículas sob no 66.514, 66.556 e 66.056, todas do CRI de Sorriso/MT. (...)”
No caso em mesa, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se verifica a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida, eis que, além da necessidade de se estabelecer o contraditório, como bem observado pela magistrada de primeiro grau, as questões suscitadas são essencialmente de mérito e seu esgotamento na atual fase processual se mostra temerária, , além da ausência da ausência de prova inequívoca de que os agravados estão a frustrar a obrigação, tampouco dilapidando o patrimônio.
Ademais, não está aparente o risco de ineficácia do processo, se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento de mérito.
Desse modo, prudente e adequado que a decisão de primeiro grau seja mantida até o deslinde final do agravo.
Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora